Tribunal: TJBA
Processo: 8005168-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005168-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA.

COBRANÇA DE FATURA.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE
RESIDÊNCIA NO
IMÓVEL
E RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
.
ÔNUS DA PROVA
D
O AUTOR, AINDA QUE MINIMAMENTE.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, INCISO I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO.
LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO
NÃO COMPROVADA
.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.

1. É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que aquele que alega deve provar, cabendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos de seu direito.

2. Mesmo havendo requerimento na inaugural para a inversão do ônus da prova, caberia ao apelante provar os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que a aplicação da inversão do ônus da prova seria submetida à análise do Magistrado, que pode, ao apreciar a existência dos requisitos mencionados no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deferir ou não a inversão de acordo com o seu convencimento.

3. No caso dos autos, o consumidor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, limitando-se apenas a noticiar sua ocorrência, sem colacionar qualquer prova, especialmente no que se refere à alegação de que reside no imóvel para o qual é fornecido o serviço de energia elétrica pela apelada e que é o responsável pelo pagamento das faturas mensais, restando configurada a sua ilegitimidade para o ajuizamento da ação. Sentença mantida
. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005168-39.2024.8.05.0146
, em que figura, como apelante,

IVANILDO MARTINS DA SILVA
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELB
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)